Tribunal: TJSP
Processo: 2046166-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Horas Extras
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Agravante que comprovou documentalmente sua hipossuficiência, visto que aufere rendimentos líquidos muito próximos de 3 (três) salários-mínimos, valor utilizado como parâmetro por esta C. Câmara para o deferimento da justiça gratuita – Concessão do benefício que é de rigor – Recurso provido.